Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-39.2016.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000541-39.2016.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALMIR DE CASTRO SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO DIAS DOS SANTOS MOURA

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
GUILHERME COSIMATO DE VASCONCELOS

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA SOBRE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO RÉU. MATÉRIA CUJA APRECIAÇÃO INCUMBE AO MAGISTRADO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de manifestação acerca da preliminar de incompetência do juízo arguida pela parte ré.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de manifestação da parte autora acerca da alegação de incompetência do juízo formulada pela parte ré autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) saber se a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito.

III. Razões de decidir

3.

A apreciação da competência jurisdicional constitui dever do magistrado, podendo ser analisada de ofício, especialmente nas hipóteses de incompetência absoluta, nos termos do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, não podendo a análise da matéria ser condicionada à manifestação da parte autora.

4. Ainda que se trate de incompetência relativa arguida pela parte ré, incumbe ao magistrado apreciar a preliminar suscitada, decidindo fundamentadamente acerca de sua procedência ou rejeição, não sendo admissível extinguir o processo pela ausência de manifestação da parte autora.

5. A extinção do processo por abandono da causa exige a demonstração de paralisação do feito por período superior a 30 dias, bem como a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme determina o art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil.

6. Inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, resta configurada a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo

5.

Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 64, §1º e §3º, e 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.